Tribunal: TJMT
Processo: 1014860-35.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014860-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANA CAGLIACI MOREIRA - CPF: 019.599.361-66 (AGRAVANTE), ROSINEI APARECIDA DA SILVA - CPF: 007.369.739-74 (AGRAVADO), ELENILDA GOMES DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 008.354.425-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA ESSENCIALIDADE – ART. 833, IV, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige prova robusta da origem alimentar dos valores constritos, bem como demonstração concreta de que sua indisponibilidade compromete a subsistência do devedor e de seus dependentes.

A alegação genérica de que a verba penhorada possui natureza salarial ou previdenciária, desacompanhada de documentação comprobatória, não é suficiente para afastar a constrição.

Inexistindo demonstração clara da essencialidade dos valores à dignidade da parte recorrente, não se justifica o deferimento da tutela recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA CAGLIACI MOREIRA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que nos autos da AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS nº 1000864-92.2021.8.11.0037, em fase de Cumprimento de Sentença, em que litiga contra ROSINEI APARECIDA DA SILVA, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados nas contas bancárias da agravante.

Alega a parte recorrente que os valores constritos (R$12.377,14) possuem natureza alimentar, advindos de proventos de aposentadoria e salário, e que seriam indispensáveis à sua subsistência e de sua família. Sustenta que tais recursos estariam protegidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Requer, assim, liminarmente, o desbloqueio das quantias penhoradas, com a suspensão dos efeitos da decisão impugnada até julgamento final do recurso.

No mérito, pretende a confirmação liminar pleiteada.

Liminar recursal indeferida (ID 287509372).

Sem contrarrazões recursais (ID 293317373).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

No caso concreto, a agravante não logrou demonstrar de forma clara e objetiva que os valores bloqueados são efetivamente oriundos de salário ou benefício previdenciário, tampouco que são indispensáveis à preservação de sua dignidade ou de sua família.

É cediço que não basta a alegação genérica de que o valor bloqueado possui natureza alimentar, é necessário que a parte comprove cabalmente a origem e a imprescindibilidade da quantia penhorada para o seu sustento.

O simples fato de o devedor receber rendimentos de natureza alimentar não impede a penhora se não demonstrada a essencialidade do valor para sua subsistência.

Não há qualquer comprovação de que o saldo penhorado seria utilizado para manutenção da recorrente ou sua família.

Portanto, nos termos do art. 833, IV, do CPC, por se tratar de verba salarial com caráter alimentar, destaco que tal dispositivo é taxativo ao estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, excetuados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (CPC, art. 833, §2º).

Assim, a ausência de documentos hábeis a comprovar a vinculação direta entre os valores constritos e proventos impenhoráveis, bem como de qualquer demonstração concreta de que sua retenção comprometeria a manutenção digna da agravante ou de seus dependentes, afasta o
periculum in mora
alegado e impede o acolhimento da medida de urgência.

Desta feita, o indeferimento do pedido de liberação dos valores é a medida que se impõe.

A propósito, colaciono jurisprudências pertinentes deste Tribunal de Justiça já utilizadas pelo Juízo
a quo
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AVISO DE RECEBIMENTO E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA N. 414 DO STJ - REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI N. 6.830/1980 OBSERVADOS – BLOQUEIO NA CONTA DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Embora sejam impenhoráveis os valores até 40 (quarenta) salários mínimos nas contas bancárias e fundos de investimentos, deve a parte devedora, para fazer jus a tal benesse, demonstrar que a quantia bloqueada é necessária à manutenção de sua dignidade e de seus dependentes, não havendo outra reserva monetária para tal fim, justificando, assim, ao menos em tese, a impenhorabilidade por desproporcionalidade ou inadequação. 4. Ausente provas nos autos de que o valor bloqueado na conta bancária do executado se refira a valores atinentes à poupança, inobstante estarem alocados em conta corrente, não há falar-se em sua impenhorabilidade, mesmo porque, conforme entendimento deste Tribunal, não se deve interpretar extensivamente o art. 833 do CPC, pois constitui exceção à regra da penhorabilidade, devendo se observar que a execução deve correr em favor do credor.” (TJ-MT - AI: 10042629020238110000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DIÁRIA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. O uso de conta-poupança como contacorrente bancária comum, isto é, para as movimentações diárias, caracteriza desvirtuamento que afasta a impenhorabilidade do valor de até 40 salários mínimos, ainda mais quando o propósito é exatamente fugir da constrição judicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS – AI: 70080347412 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 27/03/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019).

Importante destacar que o juízo de origem não está impedido de reavaliar a questão, caso sobrevenham provas mais consistentes quanto à origem e à natureza dos valores, o que poderá ensejar o exame em sede de cognição exauriente.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025